Tribunal: TJMT
Processo: 0003981-75.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003981-75.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO KRZYZANSKI - CPF: 936.670.601-06 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (EMBARGANTE), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), SONIA DE AZEVEDO GONCALVES PINELO - CPF: 060.603.848-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - CPF: 302.596.538-02 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES E SILVA - CPF: 429.446.018-06 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PREVIERO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 441.947.748-25 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), FABRICIO KRZYZANSKI - CPF: 936.670.601-06 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (EMBARGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGANTE), HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - CPF: 302.596.538-02 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PREVIERO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 441.947.748-25 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES E SILVA - CPF: 429.446.018-06 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO, EMBARGOS DE FABRÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003981-75.2016.8.11.0040

EMENTA:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA

– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE EXTRAPOLOU O LIMITE DE 20% DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO ACÓRDÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram, e não propriamente a modificação do julgado.

Descabe a majoração dos honorários advocatícios se a sentença já tinha atingido o limite de 20% previsto no regramento especifico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003981-75.2016.8.11.0040

Embargos de Declaração 0003981-75.2016.811.0040

Embargantes:
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski

Embargados:
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declarações.

Um, oposto
pelos embargantes de terceiros
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski
.

Outro,

oposto
pelos embargados de terceiros
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
.

Ambos os Embargos de Declarações são contra o acórdão
que à unanimidade desproveu
a Apelação no
0003981-75.2016.811.0040
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.”

Em seus Embargos de Declaração,
os também embargantes de terceiros
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski
, após rediscutir o julgado e defender sua tese de posse no imóvel objeto da lide, alegam que o acórdão foi omisso e incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, ao argumento de inidoneidade do título da embargada de terceiros e embargada de declaração
Edsel Maria Gallaci Cianciarul
e também de não ser caso de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração e a atribuição de efeitos infringentes. Também prequestionam dispositivos de lei.

Já
e
m seus Embargos de Declaração,

o também embargado de terceiros
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
,
alega que o acórdão foi omisso quanto a divisão da verba honorária entre os patronos do
Espólio de Edsel
e os patronos dos outros embargados de terceiros, excluídos da lide,
Eular Pedro Frarte e Claudete Frare.

Defendem uma proporção maior que a metade dos 20% da verba honorária para o patrono do Espólio de
Edsel
, ao argumento de que tiveram maior atuação para o desfecho da demanda.

Contrarrazões do
Espólio de Edsel Maria
no id. 141165159
, em que defende o desprovimento dos Embargos de Declaração de
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski
, em especial por falta de pagamento das custas processuais e por inadequação da via eleita e falta de omissões. Defendem ainda que a questão sobre a possibilidade ou não da majoração de honorários advocatícios seja resolvida em recurso específico e não em Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões de
Eular Pedro Frare
e
Claudete Frare

quanto aos Embargos
de Declaração de
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski
(id. 141227185).

Contrarrazões de
Eular Pedro Frare
e
Claudete Frare

quanto aos Embargos
de Declaração do
Espólio de Edsel Maria
no
id. 141798674, em que sustentam a inadequação da via eleita. Alternativamente, pugnam pelo desprovimento dos referidos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões de
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski

quanto aos Embargos
de Declaração do
Espólio de Edsel Maria

(id. 142972655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003981-75.2016.8.11.0040

Embargos de Declaração 0003981-75.2016.811.0040

Embargantes:
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski

Embargados:
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

VOTO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declarações.

Um, oposto
pelos embargantes de terceiros
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski
.

Outro,

oposto
pelos embargados de terceiros
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
.

Ambos os Embargos de Declarações são contra o acórdão
que à unanimidade desproveu
a Apelação no
0003981-75.2016.811.0040
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de

justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.”

Quanto a alegação de omissão e de erro
in procedendo
e
in judicando
, feita pelos embargantes de declaração
Fabricio e Rafael
, o Colegiado ao desprover a Apelação e manter a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos pelos
aqui embargantes de declaração, o fez com a análise suficiente das alegações das partes e do conjunto probatório e não incorreu em nenhum tipo de erro –
in procedendo ou in judicando-
.

Nesta parte, o que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Aliás, importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Já no tocante a discussão sobre a possibilidade

da

majoração dos honorários advocatícios
, tem-se que a matéria pode ser verificada por esta via, porquanto foi devolvida para análise, ainda que o fundamento adotado – de inexistência de trabalho adicional no recurso – não seja acolhido, e dado o caráter integrativo dos Embargos de Declaração.

“
A devolutividade da apelação, em sua profundidade, permite que o Tribunal examine as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença, as questões suscitadas pelas partes, ainda não decididas pela sentença, bem como as questões de ordem pública, respeitando-se, contudo, os capítulos decisórios efetivamente impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos não impugnados
” (REsp. 1.998.498/RJ, 3a Turma, DJe 30.5.2022).

Ademais, a questão sobre os ônus de sucumbência é considerada matéria de ordem pública, possível de ser conhecida, inclusive, de ofício.

E em melhor análise, vê-se que a sentença arbitrou honorários advocatícios de 10% para o patrono da parte que foi excluída da lide –
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
– e mais 10% quando resolveu o mérito da ação quanto aos que permaneceram na lide.

Logo, a sentença atingiu o patamar de 20% a título de arbitramento de honorários advocatícios
.

Realça-se que não há falar que o arbitramento comporta separação, porquanto quem vai pagar será uma única parte, ou seja, aquela que não logrou êxito.

E assim, sob esse prisma, de já ter a sentença alcançado o limite da verba honorária, não há espaço para a majoração equivocadamente feita pelo acórdão impugnado.

E a majoração dos honorários advocatícios neste caso imporia ônus demasiado aos embargantes de terceiros, porquanto teriam que arcar com 20% para cada uma das duas partes que integraram o polo passivo da ação, vale dizer, 20% para aqueles que foram excluídos da lide e mais 20% para os que nela permaneceram, o que não se é admitido.

“
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausente qualquer determinação expressa na decisão proferida pelo STJ, a condenação aos honorários sucumbenciais no montante de 10% do proveito econômico deve ser rateada solidariamente entre os advogados dos réus vencedores, ante o que dispões o artigo 87, § 1o e 2o, do CPC, pois, sob a égide do antigo CPC, já decidira o STF que: "Honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de autores ou réus, devem ser divididos em proporção.
NÃO É ADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO DO AUTOR NO MÁXIMO DE 20% PARA CADA RÉU VENCEDOR
. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte, para aplicação do art. 23 do CPC." (RTJ 79/667). Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade concedida.
”
(TJSP; Apelação Cível 0028824-45.2019.8.26.0602; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021) (grifei).

Quanto a repartição da verba honorária, não há o que ser pronunciado, notadamente, se a majoração não se sustenta.

Questão sobre o pagamento das custas processuais é de ser resolvida na origem, porquanto o acórdão limitou a resolver a discussão sobre se era possível ou não a sentença revogar a ordem de pagamento de custas ao final do processo.

O acórdão reconheceu, assim como a sentença, a necessidade de pagamento, imediato, das custas processuais, por falta de previsão de pagamento apenas no final da demanda.

Assim,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski
,

a fim de excluir a majoração da verba honorária indevidamente feita pelo acórdão impugnado.

Nega-se provimento para os Embargos de Declaração do
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022